Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723445-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elaine Cristina Gonçalves Alves Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Cristina Gonçalves Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0712949-68.2022.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por ELAINE CRISTINA GONÇALVES ALVES em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A. O autor afirma que é servidor público do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que o desconto realizado pelo réu compromete excessivamente a sua remuneração mensal. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, “b) SEJA determinado a redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 30% da renda da autora (Vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), enquanto durar o processo, equivalente a R$ 2.378,42 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) sob à luz dos inúmeros julgados apresentados, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; (Pedido em tutela de urgência); c) SUBSIDIÁRIO AO PEDIDO DA ALÍNE “b” No caso do douto Juízo entender que não cabe a redução acima – que seja determinada a suspensão imediata e urgente da cobrança, ou parcela de empréstimos dos contratos: 20191517644 / 113132590, ou dos contratos que achar por bem de direito até a homologação de “Plano de Pagamento” consensual ou compulsório (Art. 104A e 104B do CDC) a fim de evitar o agravamento do superendividamento do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento (em sede de Tutela de Urgência)”. DECIDO. O art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, determina que a soma das consignações não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor, percentual este majorado para 35%, nos termos da lei 14.131/2021. Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”, ou seja, descontos em folha de pagamento. A aplicação do limite de 35% sobre a remuneração líquida do devedor – abatidos somente os descontos compulsórios de imposto de renda e seguridade social – incide sobre os empréstimos com previsão de desconto no contracheque do devedor e não se estende aos descontos em conta corrente. Neste contexto, a limitação aqui pretendida somente poderia incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque da autora. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1928694/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30%. OBSERVADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 2. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. 3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1386768, 07045855020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 2. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado. 3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1398631, 07333252120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDDE DO DIREITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Inexiste probabilidade do direito, em sede de tutela antecipatória, apta a fundamentar a alteração da forma de pagamento de uma avença livremente pactuada pelas partes. II. Diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou prática de ato abusivo por parte do banco credor, não há como assegurar à agravante uma tutela jurisdicional. III. A modalidade de empréstimo com pagamento em débito em conta corrente é distinta do empréstimo consignado em folha de pagamento, não se sujeitando ao limite legal de 30%. Precedentes do STJ e TJDFT. IV. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1392114, 07192186920218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, ao julgar o tema 1085 em 9/3/2022, no sentido de ser autorizado o desconto das parcelas dos empréstimos direto em conta corrente, mesmo as destinadas a recebimento de salário, desde que autorizado no contrato, entendeu também pela não incidência da limitação legal. Conforme os contracheques de ID 124697035, os descontos realizados pelo réu no contracheque da autora não ultrapassam o limite de 35%. Vejamos: A remuneração bruta da autora é de R$ 10.999,25. A parcela de IRPF é de R$ 1.586,26 e a de seguridade social de R$ 1.484,66. Assim, a remuneração líquida a ser considerada para incidência do limite de empréstimos consignados é de R$7.928,33 No contracheque há desconto referente a 3 empréstimos, nos valores de R$2.017,06; R$90,78; R$90,61. Somados tem-se o montante final de R$ 2.198,45. O valor máximo que pode ser descontado a título de empréstimos consignados é de R$ 2.774,91 – correspondente a 35% da remuneração líquida, após descontos de IRPF e seguridade social. Assim, tem-se que os descontos realizados pelo réu no contracheque não ultrapassam o limite legal. Desta feita, como não há a incidência do limite de 35% da remuneração devedor referente aos descontos em conta corrente e não foi ultrapassado o limite legal nos descontos em contracheque, não é possível, em sede de antecipação de tutela, determinar a suspensão ou limitação dos descontos. Consigno, ainda, ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. Quanto ao pedido alternativo de suspensão das parcelas de alguns contratos com fundamento do art. 104-B, §4o, do CDC, entendo pela sua não aplicabilidade em sede de tutela antecipada. O referido dispositivo refere-se ao plano judicial compulsório que é elaborado somente quanto não há conciliação e se instaura o processo por superendividamento, ou seja, somente após a audiência de conciliação e sua frustração. Assim, não é possível sua aplicação em sede de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada antecedente para determinar a limitação dos descontos no contracheque e conta corrente da autora, bem como pedido alternativo de suspensão dos descontos. Em relação à emenda apresentada, verifico que a autora não atendeu à determinação de apresentar todos os contratos celebrados entre as partes ou apresentar a negativa do Banco réu em fornecê-los. Diante disso, antes de receber a inicial e determinar a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, deverá a autora apresentar os contratos, bem como comprovar o pagamento da dívida com a credora REALIZE CRÉDITO FINA ou incluí-la no polo passivo. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37326560), em síntese, que está em situação de superendividamento provocada pelos contratos de mútuo celebrados com a instituição financeira recorrida e se encontra impossibilitada de prover a manutenção da própria subsistência de modo digno, razão pela qual se revela necessária a tutela jurisdicional pretendida para que seja assegurado, em seu favor, o mínimo existencial. Argumenta que o desconto direto, em conta bancária, de prestações de mútuo, consiste em meio de burlar a regra da impenhorabilidade da remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em sua conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das prestações referentes aos negócios jurídicos especificados (contratos no 20191517644 e no 113132590), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta corrente do devedor por instituições financeiras mutuantes. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser provedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas apçicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte jurídico, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, a pretendida limitação os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e o valor da sua remuneração tem sido praticamente consumido integralmente pelos descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento e diretamente em sua conta bancária (Id. 37326572). Ainda que mereça investigação se os descontos efetuados na conta bancária mantida pela recorrida possam ser efetivamente caracterizados como retenção indevida, o que será objeto de deliberação pela Egrégia 2o Turma Cível, não é possível admitir que a recorrente seja privada da maior parte da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do desconto sem a pretendida limitação resultará em indevido dano financeiro à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que promova a limitação dos descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator